Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-19.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000789-19.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: N DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
ANETE OLIVEIRA GOMES, EDUARDO SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. TELAS SISTÊMICAS SEM A PRESENÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. INVIABILIDADE. DEMANDANTE QUE DEMONSTRA OS FATOS ALEGADOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS COM AS FATURAS JÁ ADIMPLIDAS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. VALOR ADEQUADO (R$7.000,00). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPORTE DA CONDENAÇÃO. ORDEM ESTABELECIDA NO TEMA REPETITIVO N. 1076.
RECURSO NÃO PROVIDO
. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC PARA 15%.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000789-19.2020.8.05.0074
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada N DOS SANTOS LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18